Tribunal: TJES
Processo: 5010330-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010330-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO MONTEIRO ROSA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidamos autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRUNO MONTEIRO ROSA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM
JUIZ DE DIREITO DA

3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 00036118520228080035, recebeu a denúncia em razão da aferição da justa causa necessária e apta para tanto, tudo para ser aferida a imputada prática do delito de receptação.

Também como dito, aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
A abordagem do paciente não se reveste de legalidade, eis que ausente a fundada suspeita para justificar que a mesma fosse realizada por guardas municipais, que não possuem competência para fins de atuação ostensiva;
2.
Não restou comprovada a materialidade do delito, para fins de recebimento da denúncia, tendo em vista a ausência de perícia efetivada para comprovar a origem ilícita do veículo apreendido em poder do paciente.

Almejam, portanto, o trancamento da ação penal originária, mas analisando detidamente os autos verifico que a referida pretensão não deve ser acolhida, data vênia, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que o trancamento da ação penal, pela via estreita do Habeas Corpus, somente se consolida em hipóteses excepcionalíssimas, como no caso de total ausência de indícios de autoria e materialidade (justa causa), ou inépcia da inicial, e tais hipóteses não são vislumbradas pela análise dos autos originários.

A denúncia apresentada em desfavor do paciente fora concretizada em razão da suposta prática do delito de receptação, pelo fato de que a prova indiciária aponta que o mesmo se encontrava na condução de veículo automotor objeto de furto, sendo certo que, ao contrário do que afirmam os impetrantes, a abordagem efetivada pelos guardas municipais fora efetivada em razão de fundada suspeita decorrente de prévia visualização do veículo que apresentava sinais de adulteração em dispositivos de segurança/identificação em seus vidros.

Efetivada a regular abordagem, e sendo verificado a pertinência do estado flagrancial - tendo em vista que realmente constatou-se que o veículo apreendido em poder do paciente possui restrição por furto/roubo, eis que a numeração do motor condizia com veículo regularmente registrado com outra placa, levando a concluir que o seu proprietário legítimo fora alvo de ilícito praticado em data pretérita – é imperiosa a conclusão de que a prática do delito de receptação deve ser deslindada em sede de Ação Penal.

É importante consignar que:

1.
A atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante de fundada suspeita e de estado de flagrante que fora regularmente evidenciado com maior intensidade após a abordagem, sendo certo que o art. 301 do CPP destaca claramente que
“
q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
;

2.
Esta Corte já se manifestou variadas vezes no sentido de
“
a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências, e, consequentemente, em nulidade da prisão em flagrante e das buscas realizadas.
(TJES - Apelação Criminal n. 050170037191 - Relator Des. EDER PONTES DA SILVA - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 25/05/2022);

3.
O art. 240, parágrafo 2º, do CPP, estabelece a legalidade da busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior, como no caso dos autos.

4.
A Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, evitando sua ocorrência, ou, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

As razões de decidir externadas até aqui retratam, de igual forma, a reflexão jurídica manifestada por várias vezes pelo Colendo STJ, no sentido de que:

“
O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, ictu oculi, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia”
.
“
De acordo com entendimento jurisprudencial d
esta
Corte Superior, a guarda municipal é legitimada, consoante o princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP”.
3. No caso dos autos, guardas municipais em atividade administrativa de fiscalização de trânsito abordaram veículo automotor que estava sem a placa dianteira; o acusado, em interrogatório prestado na delegacia, admitiu que, após ficar nervoso com a abordagem, tentou tirar a arma do porta-luvas do carro, fato percebido pelos guardas, os quais o prenderam em flagrante delito.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 150.724/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE.
PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. 2.
A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais.
3.
Havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 695.254; Proc. 2021/0303835-7; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Diante disso, restando evidenciado o estado de flagrância, e a legitimidade da atividade dos agentes da guarda municipal, incabível a possibilidade de reconhecimento de nulidade para fins de trancamento da ação penal.

N
o que se refere a ausência de comprovação de materialidade do delito de receptação (art. 180 do CP), apta para formação da justa causa e necessária para fins de recebimento da denúncia, também neste ponto entendo que a alegação do paciente não deve prosperar.

A denúncia, no caso concreto, fora devidamente apresentada com base em prova indiciária suficiente para fins de seu recebimento, e a confirmação da prática do delito poderá ser efetivada mediante a confirmação em juízo dos relatos dos guardas municipais atuantes na ocorrência, aliados a prova documental acostada aos autos, suficiente para a destacar o possível cometimento do crime de receptação.

A materialidade está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de apreensão, pelos relatos dos agentes que atuaram na ocorrência, e ainda de forma mais intensa pelo documento contido à fl. 10 dos autos originários, que retrata as informações oriundas do Sistema Integrado de Inteligência da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, revelando que o veículo que se encontrava com o paciente é objeto de furto/roubo, constando a numeração original do chassi do automotor.

A informação contida no referido documento reforça a informação contida no documento de fl. 50 dos autos originários, que igualmente retrata, pelas informações oriundas do Sistema Nacional de Segurança Pública, que o veículo apreendido em poder do paciente fora objeto de furto.

É de se destacar, outrossim, que o Colendo STJ já se manifestou variadas vezes no sentido de que mesmo em casos de crimes que deixam vestígios o exame pericial é prescindível, se contidos outros elementos aptos a demonstrar a materialidade delitiva, como qui está:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 297 DO CP. OFENSA AOS ARTS. 158 E 167 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, embora não se desconheça a relevância do exame de corpo de delito quando a infração penal deixar vestígios, é possível a sua dispensa quando outros elementos probatórios demonstrarem, de forma inequívoca, a materialidade delitiva. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que a autoria delitiva ficou comprovada com lastro no conjunto probatório dos autos, sobretudo por meio do auto de apresentação e apreensão, e dos depoimentos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitiva quanto judicial. Para entender de forma diversa e concluir pela ausência da materialidade do crime de falsificação de documento público, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que vai de encontro com o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.689.948/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe a defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017)

Assim, demonstrada a justa causa apta para fins de persecução penal, a desconstituição da imputação contida na inicial acusatória somente será possível após a instrução processual, não sendo o caso de hipótese excepcional capaz de render ensejo ao trancamento da ação penal em sede de habeas Corpus.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
RECEPTAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - REGULAR ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS – ESTADO DE FLAGRANTE – MATERIALIDADE DO DELITO EVIDENCIADA
–
REGULAR JUSTA CAUSA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA -
ORDEM DENEGADA.

1.
O
trancamento da ação penal, pela via estreita do Habeas Corpus, somente se consolida em hipóteses excepcionalíssimas, como no caso de total ausência de indícios de autoria e materialidade (justa causa), ou inépcia da inicial, e tais hipóteses não são vislumbradas pela análise dos autos originários.

2.
A denúncia apresentada em desfavor do paciente fora concretizada em razão da suposta prática do delito de receptação, pelo fato de que a prova indiciária aponta que o mesmo se encontrava na condução de veículo automotor objeto de furto, sendo certo que, ao contrário do que afirmam os impetrantes, a abordagem efetivada pelos guardas municipais fora efetivada em razão de fundada suspeita.

Efetivada a regular abordagem, e sendo verificado a pertinência do estado flagrancial - tendo em vista que realmente constatou-se que o veículo apreendido em poder do paciente possui restrição por furto/roubo, eis que a numeração do motor condizia com veículo regularmente registrado com outra placa, levando a concluir que o seu proprietário legítimo fora alvo de ilícito praticado em data pretérita – é imperiosa a conclusão de que a prática do delito de receptação deve ser deslindada em sede de Ação Penal.

2.
2.
É importante consignar que:

a
.
A atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante de fundada suspeita e de estado de flagrante que fora regularmente evidenciado com maior intensidade após a abordagem, sendo certo que o art. 301 do CPP destaca claramente que
“
q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
;

b
.
Esta Corte já se manifestou variadas vezes no sentido de
“
a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências, e, consequentemente, em nulidade da prisão em flagrante e das buscas realizadas.
(TJES - Apelação Criminal n. 050170037191 - Relator Des. EDER PONTES DA SILVA - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 25/05/2022);

c
.
O art. 240, parágrafo 2º, do CPP, estabelece a legalidade da busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior, como no caso dos autos.

d
.
A Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, evitando sua ocorrência, ou, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso;

e.
As razões de decidir externadas retratam, de igual forma, a reflexão jurídica manifestada por várias vezes pelo Colendo STJ, no sentido de que:
“
O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, ictu oculi, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia”
.
“
De acordo com entendimento jurisprudencial d
esta
Corte Superior, a guarda municipal é legitimada, consoante o princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP”.
(AgRg no RHC n. 150.724/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

3.
A denúncia, no caso concreto, fora devidamente apresentada com base em prova indiciária suficiente para fins de seu recebimento, e a confirmação da prática do delito poderá ser efetivada mediante a confirmação em juízo dos relatos dos guardas municipais atuantes na ocorrência, aliados a prova documental acostada aos autos, suficiente para a destacar o possível cometimento do crime de receptação.

A materialidade está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de apreensão, pelos relatos dos agentes que atuaram na ocorrência, e ainda de forma mais intensa pelo documento contido à fl. 10 dos autos originários, que retrata as informações oriundas do Sistema Integrado de Inteligência da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, revelando que o veículo que se encontrava com o paciente é objeto de furto/roubo, constando a numeração original do chassi do automotor.

A informação contida no referido documento reforça a informação contida no documento de fl. 50 dos autos originários, que igualmente retrata, pelas informações oriundas do Sistema Nacional de Segurança Pública, que o veículo apreendido em poder do paciente fora objeto de furto.

É de se destacar, outrossim, que o Colendo STJ já se manifestou variadas vezes no sentido de que mesmo em casos de crimes que deixam vestígios o exame pericial é prescindível, se contidos outros elementos aptos a demonstrar a materialidade delitiva (AgRg no AREsp n. 1.689.948/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe a defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017) .

5.
Demonstrada a justa causa apta para fins de persecução penal, a desconstituição da imputação contida na inicial acusatória somente será possível após a instrução processual, não sendo o caso de hipótese excepcional capaz de render ensejo ao trancamento da ação penal em sede de habeas Corpus. Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM ALMEJADA , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2022. RELATOR